Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700730-37.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JANDYRA DELAFINI JARDIM, ROSELI DELAFINI JARDIM, ALFREDO DELAFINI JARDIM, MARIA LUCIA DELAFINI JARDIM, EUCLIDES MENEZES JUNIOR, SONIA CELESTE MENEZES, ADRIANA DE SOUZA PINATTO, AMANDA PINATTO, BARBARA PINATTO, TATIANE LARA PINATTO, REGINA GARUT CASTELANI, LUCAS CASEMIRO CASTELANI, EDER ANTONIO CASTELANI, CLAUDIA REGINA CASTELANI, MARIA JOSE ALGOS CASTELANI, HEROTILDES APARECIDA CASTELANI, SIRLEI MARIA CASTELANI SPOLADOR, VICENTA ROMERO GUASQUE CRUZ, MARCIA APARECIDA CRUZ VICENTE, LUIZ FERNANDO CRUZ D E S P A C H O Diante do decurso do prazo de sobrestamento, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se houve adesão ao acordo mencionado nos autos do RE n. 632.212/SP. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10